Tribunal: TJSP
Processo: 0001492-92.2005.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO – ATROPELAMENTO – DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à responsabilização civil da Administração em virtude de sequelas sofridas pelo autor (pé esquerdo), oriundas de atropelamento por caminhão dirigido por preposto do Município de São Paulo - Imputação de conduta comissiva do Estado – Análise da

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE VEÍCULO – ATROPELAMENTO – DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS – Pretensão inicial voltada à responsabilização civil da Administração em virtude de sequelas sofridas pelo autor (pé esquerdo), oriundas de atropelamento por caminhão dirigido por preposto do Município de São Paulo - Imputação de conduta comissiva do Estado – Análise da responsabilidade civil que deve se dar sob o enfoque objetivo (art. 37, §6o, da CF/88) – Elementos de informação coligidos aos autos que não demonstram a existência de prova do nexo de causalidade entre a lesão sofrida pelo autor, causando-lhe prejuízos, e a (suposta) condução negligente/imprudente de veículo por preposto do Município – Nada há de conclusivo a respeito da causa específica do acidente, de modo que tal dubiedade dinâmica inibe a definição de qualquer liame causal de certeza entre a conduta (supostamente ilícita) da Administração e o acidente sofrido pelo requerente - Dever de reparação não configurado – Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000677216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 0001492-
92.2005.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OSIEL QUEIROZ, é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso - V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
212
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0001492-92.2005.8.26.0053
APELANTE: OSIEL QUEIROZ
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 17.995
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
ACIDENTE DE VEÍCULO ATROPELAMENTO DANOS
MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS Pretensão inicial
voltada à responsabilização civil da Administração em virtude
de sequelas sofridas pelo autor (pé esquerdo), oriundas de
atropelamento por caminhão dirigido por preposto do
Município de São Paulo - Imputação de conduta comissiva do
Estado Análise da responsabilidade civil que deve se dar sob
o enfoque objetivo (art. 37, §6o, da CF/88) Elementos de
informação coligidos aos autos que não demonstram a
existência de prova do nexo de causalidade entre a lesão
sofrida pelo autor, causando-lhe prejuízos, e a (suposta)
condução negligente/imprudente de veículo por preposto do
Município
Nada há de conclusivo a respeito da causa
específica do acidente, de modo que tal dubiedade dinâmica
inibe a definição de qualquer liame causal de certeza entre a
conduta (supostamente ilícita) da Administração e o acidente
sofrido pelo requerente - Dever de reparação não configurado
Sentença de improcedência mantida - Recurso do autor não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por OSIEL QUEIROZ nos autos da “ação de indenização por
danos morais (estéticos) e materiais”, por ele ajuizada em
desfavor do apelado MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, julgado

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
312
improcedente o pedido pelo Juízo a quo, sob o fundamento
de eu não restou comprovado nos autos a culpa do preposto
da requerida no atropelamento do autor. Sucumbente, o
requerente foi condenado ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados por equidade
em R$ 5.000,00, observada a gratuidade de justiça,
consoante a r. sentença de fls. 260/267, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (fls. 271/275), sustenta o
autor que todo o conjunto probatório evidencia que o
condutor do caminhão agiu com culpa e acabou por atropelar
o requerente quando este se encontrava na calçada. Ao
final, requer o provimento do apelo, com a consequente
reforma da sentença de primeiro grau.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, vez que o apelante é beneficiário da justiça
gratuita (fls. 43), e respondido (fls. 284/289).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO Colhe-se dos autos que o autor, em
04.10.1993,
quando
tinha
três
anos
de
idade,
foi
atropelado por um caminhão de propriedade do Município de
São Paulo, cujo condutor, agindo com imprudência, trafegou

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
412
por uma rua estreita (Rua Noite de Maio) e ao fazer a
curva (para ingressar na Rua Lírio do Vale) supostamente
invadiu a calçada onde estava o requerente, causando-lhe
lesão no seu pé esquerdo, com sequelas permanentes.
Nesse contexto, por considerar que o infortúnio decorreu de imprudência de preposto da
Administração Pública ao trafegar com o veículo de
propriedade pública, o autor OSIEL QUEIROZ pleiteou a
condenação do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ao pagamento de
indenização pelos danos materiais no valor de um salário
mínimo mensal vitalício, além de danos morais equivalentes
a 1.000 salários mínimos (fls. 02/13).
Na sentença, contra a qual se insurge o
autor, o pedido foi julgado improcedente pelo Juízo a quo,
sob o fundamento de eu não restou comprovado nos autos a
culpa do preposto da requerida no atropelamento do autor.
Sucumbente, o requerente foi condenado ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados
por
equidade
em
R$
5.000,00,
observada
a
gratuidade de justiça.
Pelo que se depreende dos autos, o recurso
não comporta acolhimento.
Pois bem. O jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO
FILHO, ao traçar a evolução histórica da responsabilidade
civil do Estado, leciona que:
“Na metade do século XIX, a ideia
que prevaleceu no mundo ocidental era a de que o
Estado não tinha qualquer responsabilidade pelos

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
512
atos praticados por seus agentes. A solução era
muito rigorosa para com os particulares em
geral, mas obedecia às reais condições políticas
da época. O denominado Estado Liberal tinha
limitada a sua atuação (...), de modo que a
doutrina de sua irresponsabilidade constituía
mero
corolário
da
figuração
política
de
afastamento e da equivocada isenção que o Poder
Público assumia àquela época. (...) A noção de
que o Estado era o ente todo-poderoso confundida
com
a
velha
teoria
da
intangibilidade
do
soberano e que o tornava insuscetível de causar
dano e ser responsável foi substituída pela do
Estado de Direito, segundo a qual deveriam ser a
ele atribuídos os direitos e deveres comuns às
pessoas jurídicas. (...) A teoria foi consagrada
pela doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a
qual o lesado não precisaria identificar o
agente estatal causador do dano. Bastava-lhe
comprovar
o
mau
funcionamento
do
serviço
público, mesmo que fosse impossível apontar o
agente que o provocou. A doutrina, então,
cognominou o fato como culpa anônima ou falta do
serviço. (...) Foi com lastro em fundamentos de
ordem política e jurídica que os Estados modernos passaram a adotar a teoria da
responsabilidade objetiva no direito público.
(...) Diante disso, passou-se a considerar que,
por ser mais poderoso, o Estado teria que arcar
com
um
risco
natural
decorrente
de
suas
numerosas atividades: à maior quantidade de
poder haveria de corresponder um risco maior.
Surge, então, a teoria do risco administrativo,
como fundamento da responsabilidade objetiva do
Estado (...)”1.
A responsabilidade do Ente Estatal, deste
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a Ed.,
São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
612
modo, com a evolução do Estado Liberal para o Estado
Social de Direito, mudou de um viés subjetivo (lastreado
na culpa do agente) para um foco objetivo (teoria do risco
administrativo),
exigindo
da
Administração
a
estrita
observância das regras de conduta a que estava submetida,
sob pena de, em caso de ato desvirtuado de legalidade e
causador de um dano, ser compelida ao ressarcimento do
prejuízo ocasionado.
Constituição Federal de 1988
Art. 37. (...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de
direito
público
e
as
de
direito
privado
prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa.
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de
direito
público
interno
são
civilmente
responsáveis por atos dos seus agentes que nessa
qualidade causem danos a terceiros, ressalvado
direito regressivo contra os causadores do dano,
se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
Neste ponto, porém, a doutrina moderna
fomentou
a
necessidade
de
diferenciação
da
responsabilidade administrativa decorrente de atos (i)
comissivos ou (ii) omissivos. Em relação àqueles, a
responsabilidade do Estado seria imediata, objetiva, a
partir
da
constatação
dos
respectivos
pressupostos:

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
712
conduta, nexo de causalidade e dano; já para os casos de
omissão administrativa, impenderia acrescer aos demais
pressupostos a existência, ou não, do “dever legal de
atuação pelo Estado” (faute du service), sendo indispensável, aqui, a averiguação de uma “omissão
negligente” (ilegalidade ato ilícito em sentido lato).
In casu, trata-se de imputação de conduta
comissiva de agentes da Administração (atropelamento do
autor por caminhão), trazendo a lume a responsabilidade
civil do Estado, sob o enfoque da responsabilidade
objetiva. Assim, suficiente para fins de constatação da
responsabilidade que haja prova do (i) ato comissivo,
independentemente do elemento volitivo do agente; (ii)
dano; (iii) nexo de causalidade entre ambos.
Na estrita hipótese dos autos, embora se
reconheça que o autor sofreu lesão no pé esquerdo (fls.
35/41), o fato é que o acidente não pode ser imputado à
negligência
da
Municipalidade,
cujo
preposto
(supostamente) não teria tomado cuidados e precauções
dirigir adequadamente um caminhão em via pública.
Isso porque os documentos de prova coligidos
aos autos pelo requerente nada comprovam no tocante às
alegações deduzidas na exordial, em especial quanto ao
exato local da ocorrência do evento, circunstâncias em que
teria se dado e quanto ao respectivo e imprescindível nexo
causal.
Embora tenha restado incontroverso que o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
812
veículo atropelou o autor, acarretando-lhe lesão em seu pé
esquerdo, inexiste nos autos prova seja documental ou oral
que corrobore a assertiva deduzida na exordial no
sentido de que o atropelamento do autor tenha ocorrido
enquanto este estava na calçada.
Com efeito, no inquérito policial instaurado
para investigar os fatos (IP no 673/93) foi realizado
exame no local dos fatos, não tendo sido identificado
qualquer impeditivo para o tráfego de caminhão no local ou
mesmo
velocidade
incompatível;
outrossim,
no
croqui
elaborado pelo Instituto de Criminalística, não foi
possível saber ao certo o sítio do atropelamento, ou seja,
se o autor estava na rua ou na calçada no momento do
acidente (fls. 33).
Na mesma linha, a prova oral (fls. 254/258)
não solucionou essas questões, não sendo possível afirmar
com precisão o local do atropelamento e, consequentemente,
a dinâmica do acidente.
A tia do autor, Maria Eva dos Santos Alves,
foi ouvida como informante e declarou que “estava a mais ou
menos um quarteirão de distância do local em que o autor foi
atingido”, e que “não viu o momento em que o autor foi colhido
pelo caminhão” (fls. 256/257).
As outras três testemunhas indicadas pelo
autor2 afirmaram não terem presenciado o momento do
acidente, de modo que nada podem esclarecer quanto à
2 Erica Aparecida Ortega (fls. 254), Maria José Lins da Rocha (fls. 255) e
Ednaldo Aparecido Bispo (fls. 258).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
912
dinâmica do evento.
A única pessoa que estava presente no
momento do acidente era a genitora do autor, Agostina
Alves Queiroz, que, todavia, não foi ouvida em juízo,
ressaltando-se que a partir do seu depoimento prestado no
Inquérito Policial cujo teor foi relatado pelo Delegado de
Polícia no relatório de fls. 118 -, não é possível ter
certeza se o requerente, então com três anos de idade,
estava na rua ou em cima do calçamento no momento em que
atingido:
“(Agostina) disse ter segurado seu
filho e seu neto pelas mãos, e que a rua era
muito estreita. Estava na calçada, quando o
caminhão se aproximou e em uma curva, no final
da rua, teria passado com uma das rodas
traseiras em cima do pé de seu filho Oziel
Queiroz. Passou a gritar e o motorista ouviu os
gritos e parou o caminhão, prestando socorro à
vítima, juntamente com seu ajudante Francisco
Moreira da Costa” (fls. 118).
Disto se infere que nada há de conclusivo a
respeito
da
causa
específica
do
acidente

se
o
atropelamento ocorreu sobre a calçada, como afirme o autor, ou
se no leito carroçável, como sustenta o réu -, de modo que tal
dubiedade dinâmica inibe a definição de qualquer liame
causal de certeza entre a conduta (supostamente ilícita)
da Administração e o acidente sofrido pelo requerente.
Note-se que, embora tenham sido concedidas
todas as oportunidades possíveis, não se desincumbiu o
autor do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1012
alegado direito (art. 373, I, do CPC 20153).
Assim, sem embargo do injusto percalço
suportado pelo autor, não há como imputar à ré a
responsabilidade
pelo
evento,
tendo
em
vista
que,
consoante demonstrado supra, inexistiu comprovação da
conduta negligente por parte de preposto da Administração.
Tal como bem observado pelo Juízo a quo
Valentino Aparecido de Andrade: “E quanto ao local em que o
autor fora atropelado, se sobre a calçada como afirma, ou se no
leito carroçável como sustenta a ré, há se reconhecer a dúvida,
que a prova documental não elimina, e nem o faz a prova oral que
o autor produziu. (...) Dúvida essa que recai sobre fato
nuclear, pois que a solução da demanda passa necessariamente
pela identificação do sítio do atropelamento, dado que se
comprovado estivesse que o caminhão da ré estava a trafegar pela
calçada, não haveria como não identificar culpa, a revelar-se
plenamente nessa circunstância, o que não ocorre se se
determinar que o atropelamento deu-se por ter o autor, então com
três anos, invadido o leito carroçável, circunstância que
isentaria o condutor do caminhão de culpa, ou ao menos a
lenificaria acentuadamente. (...) Destarte, havendo dúvida sobre
fato nuclear, a dizer, sobre o fato constitutivo do direito que
o autor invocou, a improcedência do pedido é medida de rigor”
(fls. 265/267).
Em
casos
análogos,
confira-se
a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ACIDENTE DE
TRÂNSITO BURADO NA VIA Conjunto probatório
3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1112
insuficiente para demonstrar o nexo causal

Recorrente que não se desincumbiu do seu ônus
nos termos do art. 373, I, do CPC Indenizações
indevidas Sentença de improcedência mantida -
RECURSO
DESPROVIDO.
(Apelação
Cível
no
1005626-20.2016.8.26.0358,
Rel.
Des.
Ana
Catarina Strauch, 27a Câmara de Direito Privado,
j. 18/12/2018)
Acidente de veículo. Indenização por danos
materiais e morais. Alegado capotamento de
veículo de propriedade dos autores e que estavam
em seu interior em razão de buracos na pista de
rolamento.
Ausente
prova
inequívoca
da
responsabilidade da concessionária e de que
eventual condição da estrada tenha contribuído
para o acidente. Ação julgada improcedente.
Apelação dos autores. Renovação dos argumentos
iniciais. Alegada responsabilidade por omissão.
Responsabilidade objetiva. Ausente prova da
responsabilidade
da
ré
pelo
acidente.
Testemunhas arroladas pela autora que não viram
o acidente. Ônus da prova de quem alega (art.
373,
I,
do
CPC).
Autores
que
não
se
desincumbiram desse mister. Arbitramento de
honorários recursais: ocorrência, art. 85, §11
do NCPC. Sentença mantida. Recurso improvido,
com
observação.
(Apelação
Cível
no
1000108-07.2015.8.26.0060, Rel. Des. Francisco
Occhiuto Júnior, 32a Câmara de Direito Privado,
j. 14.11/2018)
Portanto, era mesmo de rigor a improcedência
da demanda indenizatória, motivo pelo qual a r. sentença
deve ser integralmente mantida, tal como lançada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do autor, de modo a MANTER
integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1212
próprios
e
jurídicos
fundamentos.
Levando-se
em
consideração o trabalho adicional realizado em segundo
grau pelo Procurador do requerido e respeitados os
critérios de ponderação estatuídos no art. 85, §2o, do
CPC/2015, aumento em R$ 500,00 os honorários sucumbenciais
arbitrados em primeiro grau, razão pela qual caberá ao
autor arcar com o pagamento de honorários advocatícios ora
majorados para R$ 5.500,00, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC 2015, observado o benefício da gratuidade de
justiça.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR